Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-30.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, ORIGINADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO INICIADO POR FALHA DO CREDOR QUE NÃO ACIONOU O SEGURO PRESTAMISTA – OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM QUE RESTOU EVIDENCIADO QUE A APELADA CUMPRIU ADEQUADAMENTE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, ORIGINADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO INICIADO POR FALHA DO CREDOR QUE NÃO ACIONOU O SEGURO PRESTAMISTA – OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM QUE RESTOU EVIDENCIADO QUE A APELADA CUMPRIU ADEQUADAMENTE O DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO – AS ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUSTIFICAM AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PROMOVIDAS CONTRA A CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO, MANTIDO – QUANTUM FIXADO REDUZIDO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA